Tribunal: TJPA
Processo: 0001196-67.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. SENTENÇA QUE DEFERIU OS PEDIDOS DA EXORDIAL MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. REJEITADA. TEMA 793. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA. 1 – Preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Município de Altamira e pelo de Estado do Pará. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual. De acordo com o STF “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. (Re 855178 rg, relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, processo eletrônico repercussão geral - mérito dje-050 divulg 13-03-2015 public 16-03-2015). Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Preliminares rejeitadas 2 Mérito. É dever do Estado (latu sensu), à luz do artigo 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, inserindo-se o tratamento fora de domicílio como uma das vertentes a atender a finalidade da norma. O Tratamento Fora do Domicílio –TFD é um instrumento legal, regulamentado na Portaria 055/1999, que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS, o encaminhamento de pacientes a unidades de saúde de outro Município/Estado, quando esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente reside. 3- Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Outrossim, a Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária, quando não comprovado nos autos. Precedentes do STF. 4 – Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial. 5- Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, Conhecer das Apelações Cíveis e Negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 06 de dezembro de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001196-67.2016.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. SENTENÇA QUE DEFERIU OS PEDIDOS DA EXORDIAL MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. REJEITADA. TEMA 793. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA.

1 –
Preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Município de Altamira e pelo de Estado do Pará. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual. De acordo com o STF
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. (Re 855178 rg, relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, processo eletrônico repercussão geral - mérito dje-050 divulg 13-03-2015 public 16-03-2015). Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.
Preliminares rejeitadas

2

Mérito
. É dever do Estado (
latu sensu
), à luz do artigo 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, inserindo-se o tratamento fora de domicílio como uma das vertentes a atender a finalidade da norma. O Tratamento Fora do Domicílio –TFD é um instrumento legal, regulamentado na Portaria 055/1999, que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS, o encaminhamento de pacientes a unidades de saúde de outro Município/Estado, quando esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente reside.

3- Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Outrossim, a Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária, quando não comprovado nos autos. Precedentes do STF.

4 – Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial.

5- Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
Conhecer das Apelações Cíveis e Negar-lhes provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),­­ 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
, interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, respectivamente, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que, nos autos de
Ação Civil Pública
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
Marilene Feiteiro de Freitas
, julgou procedente a ação.

Em síntese, narra a inicial que a paciente. Sra. Marilene Feiteiro de Freitas possui Cervicalgia–CID M54.2, motivo esse pelo qual necessita de atendimento médico especializado via TFD pelo SUS.

Relatou que foi atendida pelo médico em Belém, em 02/02/2015, sendo solicitado exames e o retorno da paciente para outra avaliação. Tendo feito todos os exames, tentou marcar outro retorno, não obtendo êxito e sem qualquer retorno do ente público a respeito da sua solicitação de retorno ao médico, essencial para sua saúde.

Por essa razão, pugnou liminarmente, a determinação de que o Município de Altamira e o Estado do Pará, adotem as providências para que o tratamento da Sra. Marilene seja realizado em um hospital especializado de Altamira ou do Estado do Pará. No mérito, requereu a confirmação dos efeitos da tutela de urgência.

O juízo de piso deferiu a tutela de urgência.

Os demandados apresentaram contestação (Id nº
5224662
e
5224663
).

O MM. Juízo a quo, em sentença (Id nº 4322883), julgou procedente a ação, ratificando a tutela deferida.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação
alegando, preliminarmente, a incompetência do juízo estadual em processar o caso tendo em vista evidente interesse da União da lide. No mérito defende que o custeio para o Tratamento Fora de Domicílio é de competência da Secretaria Municipal de Saúde.

Alegou ainda, que não há direito subjetivo tutelado, sustenta o princípio da reserva do possível, bem como a violação de princípios constitucionais como a separação dos poderes que impede o Poder Judiciário de atuar como gestor por meio de sentença. Aduz também, a impossibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública de bloqueios da conta da Fazenda Pública.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida.

O Município de Altamira também interpôs apelação
, alegando a ilegitimidade passiva para compor a ação, bem como, o cumprimento da obrigação por parte do Município, de acordo com a sua competência.

Defende a inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita dos entes públicos ao SUS, bem como, que inexiste previsão orçamentária prévia para a execução da determinação judicial.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença em sua totalidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões à apelação de ambas as partes (ID. 5224731, págs. 1-9; ID. 5224732 -Pág. 1-7), pugnando, ao final, pela manutenção da sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos, mantendo a sentença em sua totalidade.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando a análise conjunta ante a similitude de argumentos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ E PELO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO
.

É de sabença que é dever do Poder Público garantir o acesso à saúde e, neste caso, englobando-se União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Logo, a competência em assegurar o direito à saúde pertence, sem distinção, aos entes federativos, conforme previsto no artigo 23, II, da Constituição da República, “
verbis
”:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência

Nesse aspecto de relevância de fundamento, imperioso destacar que nos termos da Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral,
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
”.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

E mantem-se nesse entendimento:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o fornecimento de medicamento. No Tribunal a quo, concedeu-se a segurança.

II - Quanto à alegação de violação dos arts. 1° da Lei n. 12.016/2009 e 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que o laudo médico particular não configura prova pré-constituída para fim de comprovação do direito líquido e certo em mandado de segurança, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: "Assim, não subsiste a alegação de carência da ação ante a ausência de prova pré-constituída, bem como de necessidade de dilação probatória, máxime porquanto os documentos que instruem a inicial do mandamus mostram-se suficientes para a comprovação da moléstia e da necessidade da terapia medicamentosa, bem como a omissão do poder público na sua dispensação à paciente (fl. 159). [...] Com efeito, vê-se que a documentação acostada à inicial (evento n°01) demonstra, por meio dos relatórios médicos e pareceres da Câmara de Avaliação Técnica em Saúde - CATS do Ministério Público, de plano, a existência da doença grave que acomete a substituída, com a indicação medicamentosa para seu tratamento (fl. 160)." III - Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.

IV - Quanto à alegação de violação do art. 8° da Lei n. 8.080/90, no que concerne à responsabilidade da União pelo custeio de tratamentos oncológicos, é incabível o recurso especial, pois interposto contra acórdão com fundamento eminentemente constitucional. Nesse sentido: "É inviável, em recurso especial, a revisão de julgado que possui fundamentação exclusivamente constitucional para declarar devida a paridade de remuneração entre trabalhadores ativos e inativos, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal," (AgInt no REsp n. 1.744.165/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1º/3/2019).

V - Ademais, conforme a tese fixada pelo STF em repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federados pelo direito à saúde é solidária, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente (RE n. 855.178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/2015, Tema n. 793.) VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1638685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Assim, são os requeridos, Estado do Pará e Município de Altamira, solidariamente responsáveis pelo tratamento médico indicado para a autora, não havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo, de forma que rejeito as preliminares suscitadas.

MÉRITO

A controvérsia travada nos autos envolve o direito da paciente
Sra. Marilene, que sendo diagnosticada com Cervicalgia–CID M54.2, necessita de atendimento médico especializado via TFD pelo SUS.

Com efeito, o art.
196
da
Constituição Federal
, estabelece que:

“[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação [...]”.

Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar a disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

Portanto, resta inconteste o dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, em garantir, às suas expensas, o Tratamento Fora de Domicilio – TFD, considerando que em todo o Estado do Pará não há a disponibilização do tratamento para a doença apresentada pelo autor.

Em casos tais, essa Turma tem adotado este entendimento:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. PORTADOR DE CÂNCER DE PULMÃO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

II – A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

III –
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente e o Município de Altamira, através de suas Secretarias de Saúde, forneçam as diárias referentes ao tratamento do recorrido, diagnosticado com câncer de pulmão, devendo o referido tratamento ser realizado no Hospital Ophir Loyola, localizado na cidade de Belém;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(2483618, 2483618, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-22)

Portanto, é direito da substituída receber do Estado (em sentido lato) todo o tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua saúde, o que inclui o Tratamento Fora de Domicílio –TFD, com o custeio das despesas da paciente e do acompanhante enquanto perdurar a internação, nos termos da Portaria 055/1999, do Ministério da Saúde.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a Constituição, pois demonstrada a necessidade do tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial (Id nº 5224660), inexistente no Município de Altamira, conforme informações prestadas pela SESMA no ofício SMSA/AJ nº 333/2015.

Quanto ao argumento acerca da violação do princípio da reserva do possível
, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

No que tange a irresignação do Estado do Pará quanto a possibilidade de imposição de multa ou sequestro de verbas para custear o tratamento na rede particular, sabe-se que a função das astreintes é justamente superar a recalcitrância do requerido em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

Conforme entendimento aplicado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA PORTADORA DE GLAUCOMA CONGÊNITO. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMROVIDO. 1.Agravo de Instrumento que versa sobre decisão do juízo de 1° Grau que concedeu liminar, determinando prazo para o ESTADO DO PARÁ realizar a compra do material e do procedimento cirúrgico necessário para a agravada. Após o prazo, o ora Agravante não realizou a determinação judicial, tendo bloqueado o valor referente ao material em suas contas bancárias. 2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial. 3. Arguição de Violação ao princípio da Reserva do Possível. Afastada. Precedente do STJ. 4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF. 5. Agravo conhecido e improvido. (1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO Nº: 0004910-16.2017.8.14.0000, RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA; Data de Publicação: 28/02/2018) – Grifo Nosso

Ainda, a jurisprudência desta Eg. Corte: TJ-PA - AI: 00053146720178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/04/2018)

Ante todo o exposto,
Conheço das Apelações Cíveis e Nego-lhes provimento,
mantendo a sentença de primeiro gr
au em todos os seus termos

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),­­ 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/12/2021